Tribunal: TJDFT
Processo: 0004900-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. ENFRENTAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que os autos não trouxerem elementos mínimos de prova capazes de demonstrar que o segurado, no ato da contratação, tenha recebido da seguradora informações claras, objetivas e suficientemente precisas a respeito das características das coberturas contratadas, pontuando, aliás, que o certificado de seguro se limita a apresentar unicamente os nomes das coberturas.
5. Compreendeu este colegiado que o autor fora induzido a acreditar que o seguro em questão teria os militares como público alvo e exclusivo, conforme se percebe do próprio certificado de seguro, inclusive porque seu ingresso estava restrito a Militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que se encontrassem no serviço ativo.
6. Considerou este órgão julgador ser lícito e razoável inferir que o segurado ao aderir ao contrato em questão tenha sido movido a assim agir acreditando que a eventual incapacidade de exercer a sua atividade exclusiva como militar, em decorrência de doença, iria lhe proporcionar o pagamento da cobertura contratada, não havendo no documento que lhe foi apresentado nenhuma informação clara e objetiva em sentido diverso.
7. Recurso conhecido e não provido.